Tribunal: STF
Processo: MS 40171
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Cautelar Inominada Criminal 104/DF, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que decretou medidas cautelares patrimoniais em desfavor do impetrante.



    Sustenta-se, em síntese, a incompetência do Superior Tribunal de Justiça em razão da ausência de imputação de fato criminoso à autoridade com prerrogativa de foro naquela Corte Superior.



    Alega-se, ainda, a falta de justa causa para decretação da medida cautelar ao argumento de que, no caso, “se verifica é um amontoado de informações sem coerência interna alguma, assim como uma série de contradições e inconsistências que, no mínimo, tornam o deferimento da medida temerário”. 



    Argumenta-se, também, que não haveria periculum in mora, para deferimento da ordem de constrição patrimonial, pois “não movimentou ou tentou ocultar patrimônio de sua titularidade, nem tampouco passou a dilapidá-lo, indicando, a toda prova, a desnecessidade da medida assecuratória”.



    Requer, assim, a concessão da segurança para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas contra o impetrante.



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    2. É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de tribunais que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República.



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016).



    Aplica-se, à hipótese, a Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Incompetente, pois, o Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, uma vez que se trata de julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República.



    2. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo.



    3. Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 19/10/2020, grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . 



    – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso).Súmula 624/STF. Precedentes.



    – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”



    (MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 07/10/2020, grifei)



    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal em recente julgamento sobre questão análoga:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior. 



    II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE 



    2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois “ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível”; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 



    4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 



    5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. 



    IV – CONCLUSÃO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (MS 39746-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08/10/2024) 



    3.Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente